Tribunal: STF
Processo: RE 74554
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
TEORIAS DO RISCO ADMINISTRATIVO E DO RISCO INTEGRAL. PROVADO QUE O
FATO DECORREU DE CULPA OU DOLO DO LESADO, NÃO CABE AO ESTADO
INDENIZAR. ACÓRDÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORQUE
A MORTE DA VÍTIMA DECORREU DE ATO PRATICADO POR AGENTE POLICIAL EM
LEGITIMA DEFESA E NO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.